Tribunal: TJMT
Processo: 1007734-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007734-07.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CAIXARA REPRESENTAÇÕES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Caixara Representações Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que “a prova da quitação do IPVA e a Certidão de Regularidade Fiscal, são provas suficientes para reinclusão no simples nacional”. Além disso, “a exclusão do regime do simples poderá acarretar o fechamento de sua empresa”.
Assevera que “resta indevida a exigência da SEFAZ/MT, exclui-la por valor irrisório como condicionante a manutenção do simples nacional, até porque, já está quitado tal pendência”. Assim, “a negativa de reinclusão no simples, é uma medida desproporcional, notadamente, o valor foi totalmente quitado em 19/2/2020, e com CND Certidão Negativa de Débitos”.
Afiança que em razão do cumprimento dos “requisitos para a sua manutenção no sistema simplificado, com a regularização do débito, de valor insignificante, ainda que em data posterior ao prazo, é de se considerar que a decisão administrativa que a excluiu do Simples Nacional viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar a sua reinclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2020”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para o fim de que seja determinada a reinclusão da impetrante no Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01.01.2020, até decisão de mérito.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 30124293 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 38559516, fls. 1/2).
A apontada ilegalidade estaria materializada no indeferimento do pedido de “reinclusão no Simples Nacional”:
[...] Solicitação de Opção pelo Simples Nacional
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 33.687.781/0001-93
NOME EMPRESARIAL: CAXARA REPRESENTACOES LTDA
DATA DA SOLICITAÇÃO: 22/01/2020 09:08:00
DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: 08/05/1990
Resultado Final da Solicitação de Opção
A pessoa jurídica acima identificada está impedida de ingressar no Simples Nacional devido à(s) seguinte(s) pendência(s):
Pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios
Estabelecimento: 33.687.781/0001-93
Pendência cadastral e/ou fiscal com o estado/DF: MT
Observação Final
Caso existam pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, os respectivos Termos de Indeferimento serão emitidos pela administração tributária de cada ente federativo que identificou a existência da pendência.
Caso existam pendências na Receita Federal do Brasil (RFB) ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Termo de Indeferimento
relativo a essas pendências será emitido pela RFB e poderá ser consultado no portal do Simples Nacional, em “Simples/Serviços”,
“Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional”. [...]. (Id. 38559515,fls. 26) [sem negrito no original].
Pois bem.
Contata-se que a data de “Solicitação de opção pelo Simples Nacional”, é anterior ao pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, efetuado em 21 de fevereiro de 2020 (Id. 38559515, fls. 17/24), de modo que os referidos documentos em nada comprovam a alegação de que “mesmo após o pagamento, o fisco manteve a exclusão de forma indevida” (petição inicial – Id. 38559515, fls. 6).
De toda sorte, competia à agravante apresentar cópia do processo administrativo por inteiro, de forma a possibilitar a análise dos requisitos necessários para o seu enquadramento ou reenquadramento no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo que “a prova da quitação do IPVA e a Certidão de Regularidade Fiscal”, nem de perto nem de longe, “são provas suficientes para reinclusão no simples nacional” (Id. 38559513, fls. 3), como pretende fazer crer a agravante.
Assim, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).
Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Daí decorrente, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, a existência de probabilidade do direito alegado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator